Tribunal: STF
Processo: HC 203861
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 635.279/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e furto (art. 155, caput, do Código Penal). 
    Colhe-se da sentença de pronúncia (Doc. 2, fls. 15-16): 
    Segundo a denúncia MAXSUEL SANTOS DE SANTANA procurou a vítima porque tinha ouvido dizer que ela estava falando que ele não era homem, já que estaria mexendo com as filhas de Francisco. No dia dos fatos, réu e vítima se encontraram no "Bar do Peixe", o réu pagou uma cerveja a vitima. A vítima brigou com terceira pessoa, com o Bruno, o réu os separou e saiu com Bruno. Na sequencia, a vitima saiu encontrou Maxsuel e Bruno e ameaçou Bruno com seu automóvel, o réu disse que a vítima deveria morrer. 
    Momentos após Maxsuel foi até a casa da vitima, se escondeu atrás de um carro e esperou a vitima chegar. Esta chegou o réu pegou a vitima pelo pescoço e largou, fingiu que era brincadeira, disse que foi lá conversar, entrou na casa da vitima a convite desta, que lhe ofereceu bebida e comida, aceitou a bebida, e indagado pelo ofendido sobre o que foi fazer no local afirmou que estava lá para matar o ofendido e imediatamente, sacou um facão que trazia consigo, cravando-o no peito de Francisco, na sequencia segurou a vitima no pescoço e passou a golpeá-la mais duas vezes no peito e outra no abdômen. Por fim, puxou uma cadeira próxima ao corpo da vitima, sentou-se e abaixou-se para olhar o rosto de Francisco enquanto ele cuspia sangue pela boca e morria. 
    Na sequencia, vasculhou a casa da vitima, subtraiu o automóvel Ford Fiesta Sedan 1.6, placa EML 2743 – São paulo SP, fugiu do local. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem, para que seja determinada a reavaliação da necessidade e adequação da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, nos termos seguintes:
    Como já demonstrado quando do indeferimento da liminar, o excesso de prazo não ficou evidenciado, tendo em vista a inexistência de desídia do órgão julgador na condução da ação penal, estando eventual atraso no julgamento justificado pela situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, incidindo ao caso, ainda, o disposto na Súmula 21/STJ: 
    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. 
    Evidenciado, por outro lado, que, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, deve o Magistrado de primeiro grau atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Mesmo entendimento manifestou o Parquet Federal, cujas razões do parecer adoto integralmente (fls. 79/81): 
    [...] extrai-se das informações presentes no site do Tribunal de Justiça/SP, sobre o andamento da Ação Penal n.º 0002670-46.2018.8.26.0045, que, embora de forma lenta, o feito segue o trâmite normalmente, não havendo indícios de desídia estatal, especialmente se considerado que, por motivo de força maior (pandemia da COVID-19), houve a suspensão das audiências presenciais por longo período, acarretando um atraso generalizado, mas justificado, nos trâmites processuais país afora. 
    Desse modo, embora a prisão do paciente perdure por mais de 02 anos, conclui-se que a impetração não logrou demonstrar violação aos limites da razoabilidade, sendo relevante observar que já foi proferida sentença de pronúncia e designada sessão Plenária do Tribunal do Júri para a data de 14.07.2021 (e-fl. 74). 
    Não foi outro o entendimento da Corte de origem, no julgamento do habeas corpus originário, como se vê a seguir: 
    “Primeiramente, quanto ao alegado excesso de prazo da formação da culpa, cumpre mencionar a autoridade apontada coatora teve que redesignar audiências presenciais em razão da pandemia do coronavírus, ou seja, por motivo de força maior. 
    Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo singular designou nova audiência para plenário do Júri, a ser realizada em 02/12/2020, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo em razão de suposta desídia do Juízo. 
    Assim, dentro do critério de razoabilidade, vê-se que, apesar da remarcação das audiências em decorrência da pandemia da COVID-19, não há desproporcionalidade na custódia cautelar do Paciente, posto que o Juízo tem se empenhado em dar andamento ao processo. 
    Convém destacar que a orientação jurisprudencial que sufragava prazo para o encerramento da instrução criminal restou superada, prevalecendo atualmente, a esse respeito, a aplicação do princípio da razoabilidade, que ensina que o excesso de prazo é de ser aferido caso a caso, em função das circunstâncias específicas de cada processo. 
    Destarte, tão-só quando a demora no término da instrução criminal decorra de desídia ou omissão do magistrado, de ato da acusação ou, ainda, de falha cartorária, é que se pode ter por devidamente caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Ou seja, não configura coação ilegal quando o excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes processuais não imputáveis ao juiz do processo. 
    Nesse sentido é o v. acórdão in RSTJ, vol. 14, p.93, ensina que: “não sendo comprovadamente imputável ao Juiz processante o alegado excesso de prazo, não há como configurar-se o constrangimento ilegal ensejador da impetração”. 
    Ademais, a r. decisão que reavaliou a prisão preventiva e manteve a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reproduzida a fls. 579/580 dos autos de origem, apresenta-se suficientemente fundamentada. Considera a presença de fortes indícios de autoria e a peculiar gravidade concreta da conduta. Assim, a circunstância revela-se apta, de plano, a reforçar o fundamento do decreto prisional. 
    Enfim, verificada a gravidade concreta do delito e a personalidade violenta demonstrada pelo Paciente, a prisão preventiva encontra justificativa na preservação da ordem pública. 
    (…) Não obstante, o argumento utilizado pelos i. Impetrantes de que o Paciente é primário, bem como possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é fator impeditivo da custódia cautelar. 
    (…) Não há que se invocar o princípio da presunção de inocência, disposto no art. 5.º, LVII, da CF, uma vez que este não comporta interpretação extrema e nem aplicação ilimitada, continuando o Estado com os meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão. 
    Como já consignado, a motivação da prisão cautelar não se confunde com o mérito da causa, de modo que, embora os fortes indícios de autoria verificados sirvam para formar a convicção sobre a necessidade da garantia da ordem pública, tal decisão não retrata juízo sobre a culpa, este formado apenas quando da prolação da sentença. 
    Além disso, o delito de imputado ao Paciente prevê, no tipo básico, pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que justifica o decreto da custódia cautelar, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do CPP, de modo que se torna inviável a aplicação de quaisquer das medidas cautelares elencadas no artigo 319, do CPP” (e-fls. 40-44, grifou-se). 
    Em caso semelhante, essa Corte Superior decidiu que: “Não enseja constrangimento ilegal o atraso no encerramento da instrução criminal em decorrência de medidas preventivas adotadas na situação excepcional de pandemia da covid-19 consistentes na suspensão de prazos processuais e no cancelamento de sessões e audiências presenciais por motivo de força maior” (AgRg nos EDcl no HC 602.608/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). 
    Ademais, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, incide, no caso, o enunciado da Súmula 21/STJ, segundo o qual: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução”. 
    Por outro lado, verifica-se a necessidade de reavaliação da segregação preventiva. 
    Considerando o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e o fato de que, pelo que consta dos autos, a última avaliação da medida extrema se deu há mais de 90 dias, mostra-se razoável a concessão parcial da ordem, de ofício, para que o Juízo singular reavalie a necessidade e adequação da prisão preventiva do ora paciente. 
    Cumpre ressalvar, no tocante ao aludido prazo nonagesimal, a firme orientação dessa Corte Superior de Justiça, no sentido de que “a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020). 
    Ressalte-se, ainda, que a nova decisão deverá observar o disposto no enunciado n.º 19 da I Jornada de Direito e Processo Penal do CJF/STJ, no sentido de que “a decisão de revisão periódica da prisão preventiva deve analisar de modo motivado, ainda que objetivo, se os motivos que a fundamentaram se mantêm e se não há excesso de prazo, sendo vedada a mera alusão genérica à não alteração do quadro fático”. 
    Forçoso convir, portanto, que, in casu, restou demonstrada, em parte, excepcionalidade apta a embasar a atuação de ofício dessa Corte Superior. 
    III – CONCLUSÃO 
    Pelo exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus, pois formalmente incabível, mas pugna, desde logo, pela concessão parcial da ordem, de ofício, para que seja determinada a reavaliação da necessidade e adequação da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    Ante o exposto, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, concedo parcialmente a ordem para que seja determinada a reavaliação da necessidade e adequação da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta o excesso de prazo na manutenção da prisão do paciente, eis que cautelarmente preso há quase 03 anos e há quase 2 anos de sua sentença de pronúncia, e tendo sua sessão de júri adiada pela 3ª vez – 23/09/2020, 02/12/2020 e 11/03/2021 – sem que a defesa tivesse formulado qualquer pedido para isso ou dado motivo para tanto.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente